Tribunal: TJMT
Processo: 1011510-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011510-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALGERI - CPF: 837.544.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), PAULO MAICON FAORO - CPF: 045.168.039-17 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI REFERENTE AO CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – FINALIDADE AGRÁRIA DA OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 919,
caput
, e §1o, do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, porém o Juiz poderá atribuir quando presentes, cumulativamente, “
os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Além da finalidade rural do negócio jurídico, o direito à prorrogação do débito requer o preenchimento dos requisitos legais pelo mutuário, a exemplo de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safras, por fatores adversos, o que demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001775-97.2023.8.11.0049, deferiu o efeito suspensivo.

Em suas razões, a agravante sustenta que “
O título objeto da causa se refere a Cédula de Crédito Bancário emitida nos termos da Lei no 10.931/04, imagem abaixo, ou seja, ao contrário do que alude o Juiz de primeira instância não se opõe ao caso em tela as regras da Cédula Rural, visto que são distintas, consequentemente, regidas por legislações diferentes
”.

Diz que apesar dos executados desenvolverem atividade agropecuária, o crédito outorgado não foi condicionado para esta finalidade.

Argumenta que ainda que o contrato tivesse natureza de cédula rural, o agravado notificou a Cooperativa após mais de um ano após a inadimplência, “
tendo em vista que deixou de realizar o pagamento desde a parcela 03/04, vencida em 10/05/2022, e a notificação foi efetivada em 13/06/2023, data posterior ao ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial
”.

Aduz que se tratando de dívida com termo certo, a alteração do pactuado depende de manifestação de vontade, em regra, antes do alcance do termo final para adimplemento do débito, o que não ocorreu.

E mais, a Resolução 4755/2019 prevê em seus artigos 1a e 2a que a concessão do benefício fica a critério do credor.

Contrarrazões no Id. 216503693.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O agravado opôs os Embargos à Execução sob alegação de que faz jus à prorrogação da dívida referente à Cédula de Crédito Bancário n. C00831983-5 pactuada em 11/11/2020, no valor de R$505.846,00, com pagamento em quatro parcelas (10/05/2021, 10/10/2021, 10/05/2022 e 10/11/2022).

Argumenta que a lei de financiamento agrário, normatizada através do Manual de Crédito Rural elaborado pelo Banco Central do Brasil, autoriza expressamente o alongamento dos prazos para adimplemento do débito.

Com essas considerações, o juízo
a quo
deferiu o efeito suspensivo à Execução de n. 1000858-78.2023.8.11.0049, e se insurge a parte agravante contra essa decisão.

O art. 919,
caput
, e §1o, do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, porém o Juiz poderá atribuir quando presentes, cumulativamente, “
os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

As condições específicas relacionadas ao crédito rural encontram previsão legal na Lei 9.138/95 e no Decreto-lei no 167/1967, normas de caráter cogente.

Ainda, a Súmula 298 do STJ enuncia que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

No entanto, esse direito não é automático, pois o devedor precisa satisfazer as condições impostas pela legislação pertinente.

In casu
, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes foi emitido com base na Lei 10.931/2004, legislação própria à modalidade de CCB, de modo que se faz necessária a comprovação da finalidade rural do negócio jurídico, contudo não há qualquer menção acerca da destinação da operação (Id. 128158691). Confira:

Além disso, como exposto acima, o direito à prorrogação do débito requer o preenchimento dos requisitos legais pelo mutuário, a exemplo de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safras, por fatores adversos, o que demanda dilação probatória.

A propósito, assim já decidiu esta Câmara:

AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LIQUIDAÇÃO OU ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – LEIS NS. 9.138/95 E 11.775/08 – RESOLUÇÃO 4.315/2014 DO BACEN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Da análise dos fatos, corroborado pelas provas carreadas aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos pelas Leis ns. 9.138/95 e 11.775/08 e Resolução 4.315/2014 para a concessão da securitização da dívida.
(N.U 0006153-23.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E CONTA CORRENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO, DESDE QUE ATENDIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS EM SUA POSSE – REQUISITO DA ESSENCIALIDADE NÃO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO. inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.
Para a manutenção dos bens na posse do devedor não basta apenas alegar a sua essencialidade; é preciso comprová-la. (N.U 1003884-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Vale ressaltar que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido exposto qualquer fundamento relevante que justificasse a adoção da medida.

Portanto, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se prudente para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024